Tribunal: STF
Processo: RE 95206
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-25
Data de publicação: 1982-05-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVAS. PREQUESTIONAMENTO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (PROVA). MATÉRIA DE PRESCRIÇÃO QUE NÃO FOI
OBJETO RECORRIDO. IMPRESTABILIDADE DOS ACORDAOS PARADIGMAS POR
VERSAREM A MESMA MATÉRIA PRESCRICIONAL. PRETENSAO A REEXAME DAS
PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.